Tribunal: STF
Processo: AI 586710
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMULATIVA
   INTERPOSIÇÃO DE  DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA
   DAS HIPÓTESES LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA
   SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO
   - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO - EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO
   RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO
   ACÓRDÃO RECORRIDO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE
   MULTA - NÃO- -CONHECIMENTO DO RECURSO.
- O princípio da
   unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a
   cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de
   um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos
   recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso,
   quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.
- A
   intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações
   prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto
   decorrer de oposições tardias (que se registram após o decurso
   dos prazos recursais).
Em qualquer das duas situações -
   impugnação prematura ou oposição tardia -, a conseqüência de
   ordem processual é uma só: o não-conhecimento do recurso, por
   efeito de sua extemporânea interposição.
- A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal tem advertido que a simples notícia do
   julgamento, além de não dar início à fluência do prazo recursal,
   também não legitima a prematura interposição de recurso, por
   absoluta falta de objeto. Precedentes.
MULTA E EXERCÍCIO
   ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.
- O abuso do direito de
   recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o
   postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato
   de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo,
   especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com
   intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a
   imposição de multa.
A multa a que se refere o art. 538,
   parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a
   impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a
   indevida utilização do processo como instrumento de retardamento
   da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.